Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730535-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA em favor de NILTON BARBOSA LIMA, preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, dos artigos 12, 16 e 17 da Lei no 10.826/03. No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2021, durante a execução de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n. 0708056-26.2021.8.07.0017, objetivando apreender produtos e proveitos de crime, equipamentos eletrônicos, armas de fogo, munições e acessórios, bem como outros objetos e documentos necessários à prova da infração e qualquer outro elemento de convicção ou de prova útil ao desfecho de eventual processo as investigações realizadas no IP n. 250/2019-DECOR. Relatam que, durante a diligência, foram encontradas armas e munições em poder do paciente, o que justificou o flagrante e a posterior decretação da prisão preventiva. Salientam que a instrução processual já foi concluída e já foram ouvidas todas as testemunhas e interrogado o Paciente, estando este custodiado há mais de 300 (trezentos) dias. Aduzem estar ultrapassado, em demasia, o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP e que inexistem motivos novos e contemporâneos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, sendo que o magistrado de piso utilizou da mesma fundamentação e não considerou as alterações do quadro-fático jurídico. Afirmam que “há razoável tempo, o Estado-juiz tem conhecimento de que o Paciente jamais pertencera, colaborara ou de qualquer outra forma estaria vinculado, por qualquer meio, com a famigerada organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, caso contrário teria sido denunciado na Ação Penal no 0708056-26.2021.8.07.0017, o que jamais viera a ocorrer. Asseveram que, de acordo com os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, algumas armas foram “plantadas” como prova da ilicitude e que não existem filmagens da comercialização de armas, de modo que “adulterado o Termo de Apresentação e Apreensão [Id 109581804], única prova da alegada comercialização e posse de armas e munições em desacordo com as normas legais, incorrera a autoridade policial no crime de fraude processual, bem como a prova, assim produzida, se mostra imprestável para o processo porque ilícita”. Reputa não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Apontam violação às regras dos artigos 282, § 5o, 312 e § 2o, 313, § 2o, 315, 316, 319, 654, § 2o, do CPP; art. 9.3 do Pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque e artigos 1o, III, 5o, LIV, LV, LVII, LXV, LXXVIII, e 93, IX, da CF/88. Pedem, em liminar, seja reconhecido excesso de prazo na conclusão da instrução processual, sem que, para tanto tenha concorrido a Defesa Técnica. Ao fim, requer a concessão da ordem, “ainda que de ofício, determinando-se ao juízo originário que escolha, se for o caso, dentre as medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP, a que melhor se aplique à espécie e, logo após a sua definição, coloque-se, em consequência, imediatamente o Paciente em liberdade”. É o breve relatório. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0711156-06.2022.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade dos crimes, notadamente quando o paciente, policial militar, comercializava armas de fogo e munições a integrante de perigosa organização criminosa. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1426655, 07111560620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Prima facie, não identifico excesso de prazo na formação da culpa. Em 6/9/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento e a instrução foi encerrada. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". O processo está em vias de ser sentenciado. Outrossim, não procede a alegação de decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia em 17/8/2022. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador